Tribunal: TJSP
Processo: 0001573-73.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva – Exame do caso concreto não realizado no Juízo de Origem – Supressão de instância – Impossibilidade – Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF) – Recurso não conhecido, com concessão de "habeas corpus" de ofício para que nova decisão seja

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Pedido de reconhecimento da continuidade delitiva – Exame do caso concreto não realizado no Juízo de Origem – Supressão de instância – Impossibilidade – Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF) – Recurso não conhecido, com concessão de "habeas corpus" de ofício para que nova decisão seja proferida, considerando expressamente as circunstâncias fáticas dos crimes cujas penas foram objeto do pedido de unificação.